Tribunal: TCU
Processo: 005.398/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2061/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.398/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Iva Lopes de Lima (CPF XXX.249.681-XX); Maria José Ferreira Saraiva Cunha (CPF XXX.780.131-XX); Maria Tereza de Lima Santos (CPF XXX.704.334-XX); Maria de Lourdes Ferreira Mourão (CPF XXX.717.301-XX); Maria do Socorro Cardoso Ribeiro (CPF XXX.468.651-XX); Marlene de Lima Ramos Torres (CPF XXX.389.404-XX); Nanete Pereira de Sousa Lopes (CPF XXX.032.221-XX); Nazaré Almeida Barros (CPF XXX.409.282-XX); Nilcea Lopes Carvalho (CPF XXX.613.475-XX) e Pedro Jesuíno de Souza (CPF XXX.331.951-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.